Tribunal: TJMT
Processo: 0014686-47.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014686-47.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.071.721-39 (EMBARGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), ANDERSON BORGES AVILA - CPF: 027.129.661-55 (EMBARGADO), SERGIO ANTELMO DE SOUZA - CPF: 703.584.861-49 (EMBARGADO), NEEMIAS PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 345.403.851-00 (EMBARGADO), EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (EMBARGADO), VANDERLEI DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 002.151.651-01 (EMBARGADO), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (EMBARGADO), EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - CPF: 011.123.601-07 (EMBARGADO), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (EMBARGADO), GILMAR SALDANHA DUARTE - CPF: 809.812.911-04 (EMBARGADO), JACKSON SANTANA DE ARAUJO - CPF: 005.002.951-74 (EMBARGADO), EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES - CPF: 836.679.201-30 (EMBARGADO), FLAVIO SILVA - CPF: 810.963.131-20 (EMBARGADO), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (EMBARGADO), CALIXTO MOISES DE MARIA - CPF: 205.356.941-72 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS - CNPJ: 04.971.185/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão e erro de fato quanto à aplicação dos efeitos de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade e à ausência de sobrestamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida em ADI e Reclamação conexa; e

(ii) saber se incorreu em erro de fato na interpretação dos efeitos moduladores da ADI n.° 1000613-59.2019.811.0000.

III. Razões de decidir

3. A
alegada omissão quanto à determinação de sobrestamento com base na Reclamação n.o 1021296-44.2024.811.0000 não subsiste, pois a questão foi enfrentada no acórdão vergastado, ainda que de modo implícito, ao afirmar que a matéria em discussão não se insere no campo de incidência da decisão proferida na ADI referida, tampouco da reclamação conexa.

4. Não há que se falar em
erro de fato quanto à interpretação de efeitos moduladores da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto, como destacado, não incidem à hipótese dos autos.

5. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão que afasta, com fundamentação explícita, a aplicação de efeitos de decisão em ADI a hipótese fática distinta. 2. A rediscussão do mérito da decisão judicial não se insere nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017, DJE 20.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0014686-47.2015.811.0015 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 276462857):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 231/05. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 555/14. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido de policiais militares para o pagamento de auxílio fardamento relativo aos anos de 2010 a 2014, sob fundamento de ausência de fornecimento dos uniformes pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do pagamento do auxílio fardamento previsto na LC n.o 231/05 no período pleiteado, bem como à necessidade de comprovação do não fornecimento do fardamento pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n.o 231/05 assegurava aos militares o direito ao auxílio fardamento de forma automática, vinculando o pagamento ao mês de aniversário do servidor, sem necessidade de solicitação prévia.

4. No caso, a parte autora justificou a dificuldade na apresentação de notas fiscais em razão do decurso do tempo, enquanto o Estado, responsável pelo fornecimento do fardamento, não comprovou sua efetiva entrega aos policiais no período em questão.
5. O entendimento jurisprudencial predominante do TJMT e das Turmas Recursais reconhece que, até o trânsito em julgado da ADI no 1000613-59.2019.811.0000, a percepção do auxílio fardamento independe de comprovação de aquisição do material pelos militares.

6. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para fins de adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. É devido o pagamento da ajuda fardamento relativa aos anos de 2010 a 2014, sem necessidade de comprovação de aquisição do material, salvo demonstração de fornecimento do Estado. 2. O ônus da prova da efetiva entrega do fardamento cabe à Administração Pública. 3. Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021, e a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC”.

Dispositivos relevantes citados: LC n.o 231/05, art. 79; LC n.o 555/14, arts. 128 e 129; CPC, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n.o 1000613-59.2019.811.0000, j. 12/08/2019; STJ, Tema 905, REsp no 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018; STF, Tema 810, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o acórdão é omisso em relação à matéria da qual deveria se pronunciar de ofício, bem como incorre em erro de fato.

Sustenta, nesse contexto, que esta Egrégia Câmara não observou a necessidade de suspensão do presente processo, em razão da decisão proferida nos autos da Reclamação n.° 1021296-44.2024.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Argumenta, outrossim, que tanto a sentença como o acórdão observaram apenas o dispositivo da ADI n.° 1000616-59.2019.811.0000, o qual não pode prevalecer, na medida em que o artigo 489, § 3°, do CPC
,
estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Nesse ponto, assevera que o fundamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é no sentido de que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos legais afetados recebiam de boa-fé os valores referentes à ajuda fardamento. Logo, o escopo da modulação foi o de evitar o ressarcimento aos cofres públicos.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração para (ID. 278718354):

“
A - suprindo a OMISSÃO apontada na decisão monocrática, uma vez que deixou de se manifestar sobre ponto que deveria se manifestar de ofício -
Da suspensão do presente processo em razão da reclamação 1021296-44.2024.8.11.0000
;

B – para que corrija o erro constante do acórdão -
quanto à interpretação dada à modulação dos efeitos da ADI
, conferindo-lhe efeitos infringentes, para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos do autor, ora recorrido”.

Nas contrarrazões a parte embargada defende que a discussão dos autos é diversa daquela que foi objeto da ADI n.° 1000613-59.2019.811.0000, de modo que não é objeto da reclamação e dos efeitos moduladores, o que foi, inclusive, destacado no acórdão vergastado, motivo pelo qual pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 281568365).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0014686-47.2015.811.0015 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão em relação à necessidade de sobrestamento da ação, bem como que está fundado em premissa equivocada em relação à interpretação dos efeitos moduladores da ADI.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado, tampouco o alegado erro fato.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, “
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão, pois ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão
embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a matéria controvertida nos autos, inclusive destacando que a presente demanda trata da cobrança de valores relativos ao auxílio pecuniário denominado “etapa fardamento”,
com base em fundamento normativo diverso daquele que foi objeto da declaração de inconstitucionalidade reconhecida na ADI no 1000613-59.2019.811.0000
.

Neste aspecto, constata-se que a decisão atacada expressamente consignou que o objeto da presente lide não se confunde com aquele tratado na referida ação direta de inconstitucionalidade, razão pela qual não há identidade de fundamentos normativos a justificar a aplicação da suspensão determinada na Reclamação mencionada pelo embargante.

Ademais, a alegada omissão quanto à determinação de sobrestamento com base na Reclamação n.o 1021296-44.2024.811.0000 não subsiste, pois a questão foi enfrentada no acórdão vergastado, ainda que de modo implícito, ao se afirmar que a matéria em discussão não se insere no campo de incidência da decisão proferida na ADI, tampouco da reclamação conexa.

De igual modo, não se verifica erro de fato quanto à interpretação de efeitos moduladores da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto, como destacado, não incidem à hipótese dos autos.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou erro de fato no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025